Tribunal: STJ
Processo: 2161846-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041956 - SP(2025/0323933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício dentro do
prazo concedido.
3. O disposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente ao recurso
art. 1.017,
de agravo de instrumento interposto em autos eletrônicos, não dispensando
o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar pela regularidade
processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é a
hipótese da cadeia completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d85fe9c5-11ad-4162-b253-2ca9d7cfb46e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d85fe9c5-11ad-4162-b253-2ca9d7cfb46e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041956 - SP (2025/0323933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE
ARAÚJO
DO
NASCIMENTO
CABELLO
CAMPOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício dentro do prazo
concedido.
3. O disposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente ao recurso de
art. 1.017,
agravo de instrumento interposto em autos eletrônicos, não dispensando o
recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar pela regularidade processual,
juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é a hipótese da cadeia
completa de procurações e/ou substabelecimentos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SYLVIO NOGUEIRA CABELLO
CAMPOS - ESPÓLIO, contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial e do recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA53813276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 6e16c256-c222-4091-a7bc-46ed7f8a0c63

de obrigação de fazer, ajuizada em face da parte ora agravante, em
Ação:
fase de cumprimento de sentença.
"homologou honorários do administrador
Decisão interlocutória:
judicial, deferiu pedido de majoração da multa por litigância de má-fé para 10%
sobre o valor do débito exequendo" (e-STJ fl. 120).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora agravante, nos termos da seguinte ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. Insurgência em face de
decisão que homologou honorários de administrador judicial em 10% do valor a ser
levantado pelo exequente. Decisão mantida. Inexistência de pendência de agravo
interno, ao qual foi negado provimento. Litigância de má- fé. Condutas do agravante
se enquadram nas hipóteses de resistência injustificada ao andamento do processo e
procedimento temerário (art. IV, V, CPC), autorizando a condenação em penas por
litigância de má-fé. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 120)

opostos pela parte ora agravante e por
Embargos de Declaração:
MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO, foram acolhidos parcialmente para o fim de
integrar o acórdão quanto à homologação dos honorários do administrador judicial,
sem efeitos modificativos.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial e do recurso especial interposto pela parte agravante, em razão da ausência
de regularização da representação processual, mesmo após intimação com esse fim.
a parte agravante alega que, por tramitarem os autos
Agravo interno:
em meio eletrônico, é desnecessária a juntada de cópia da procuração. Aduz
que não houve questionamento sobre a representação, bem como que não haverá
prejuízo. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial e do
recurso especial com espeque na
nos seguintes termos (e-STJ fls.
Súmula 115/STJ,
211-212):

Por meio da análise do recurso de SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS, verifica-se
que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa
Documento eletrônico VDA53813276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 6e16c256-c222-4091-a7bc-46ed7f8a0c63

de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo, Dr. FELIPE GUAIN
MICHELONI e do Recurso Especial, Dr. LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso.

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum
Como exposto acima, alçando os autos a este Superior Tribunal de Justiça,
verificou-se a ausência de procuração outorgando poderes ao
advogado subscritor do agravo em recurso especial - Dr. FELIPE GUAIN MICHELONI -
e do recurso especial - Dr. LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA -, razão pela qual a
parte recorrente foi intimada para regularizar a representação processual no prazo
de 5 (cinco) dias (e-STJ fl. 204), porém houve o decurso do prazo sem qualquer
manifestação (e-STJ fl. 208).
Assim, incide à espécie o disposto no
§ 2o, I, do CPC, segundo o
art. 76,
qual não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC), não promove o
saneamento do vício no prazo concedido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 1.447.689/DF,
16/10/2019;
REsp 1.799.851/RJ,
Quarta Turma, DJe 21/10/2019.
Por oportuno, convém salientar que é irrelevante o fato de se tratar, na
origem, de agravo de instrumento interposto eletronicamente, uma vez que, por
ocasião da interposição do recurso especial, cabia à parte recorrente zelar pela
regularidade processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é a
hipótese da cadeia completa de procurações e/ou subestabelecimentos. A
propósito: AgInt no AREsp 2.072.127/MS, Terceira Turma, DJe
AgInt no
28/10/2022;
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.207.221/SP,
9/3/2023.
Documento eletrônico VDA53813276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 6e16c256-c222-4091-a7bc-46ed7f8a0c63

Dessa maneira, não suprido, no prazo fixado, o vício de representação
processual, o óbice da
é mesmo aplicável à hipótese dos autos,
Súmula 115/STJ
devendo a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53813276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 6e16c256-c222-4091-a7bc-46ed7f8a0c63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.956 / SP
Número Registro: 2025/0323933-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015497020228260100 00019657220218260100 00162694220228260100 00239861820168260100
10624108320148260100
15497020228260100
1549702022826010000019657220218260100
162694220228260100 19657220218260100 21618465520248260000 239861820168260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: ffab78bc-18bc-4b63-b263-0890042eab06

AGRAVANTE : SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: ffab78bc-18bc-4b63-b263-0890042eab06